Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708544-68.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: G. D. S. O. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por G. DA S. O. contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, (tentativa de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), tudo na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), nos autos da ação penal no 0708544-68.2022.8.07.0009, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (ID 54463464). Consta dos autos que o recorrente teria praticado os crimes de furto qualificado tentado e de corrupção de menor narrado na denúncia juntamente com L. C. D. e D. DA S. N., no dia 09/10/2020 (ID 54462434). Com efeito, o recorrente foi preso em flagrante na companhia de L. C. D. e D. DA S. N., todos autuados pela prática dos crimes de organização criminosa e furto qualificado tentado, conforme auto de prisão em flagrante de ID 54462434. Ao ID 54463284 foi acostada a certidão de óbito da autuada D. DA S. N., circunstância que ensejou a declaração de extinção da punibilidade e arquivamento parcial do inquérito policial (ID 54463342). Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de L. C. D. (ID 54463339) e celebrou acordo de não persecução penal com o ora apelante (ID 54463327). Em razão disso, o procedimento foi desmembrado (ID 54463356), sendo que a ação penal n° 0003855-90.2020.8.07.0009 correu exclusivamente em relação ao réu L. C. D. e o processo de n° 0708544-68.2022.8.07.0009 foi instaurado para acompanhar o cumprimento das condições do acordo celebrado com G. DA S. O. (ID 54463358). A pretensão punitiva estatal deduzida na ação penal n° 0003855-90.2020.8.07.0009 foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu L. C. D. nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal (ID 40256317 dos autos 0003855-90.2020.8.07.0009). Intimado da sentença, L. C. D. interpôs recurso de apelação criminal, o qual foi distribuído, por sorteio, para a 3a Turma Criminal, relatoria da eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em 11/10/2022, vindo a ser julgado em 31/03/2023 (ID 45312687 dos autos 0003855-90.2020.8.07.0009). Nos presentes autos (n° 0708544-68.2022.8.07.0009), o apelante G. DA S. O. descumpriu as condições pactuadas no acordo de não persecução penal, circunstância que ensejou a revogação da benesse, conforme decisão proferida no dia 08/09/2023 (ID 54463411). Processo instruído, a pretensão punitiva estatal deduzida na presente ação penal n° 0708544-68.2022.8.07.0009 foi julgada parcialmente procedente para condenar o recorrente G. DA S. O. nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, (tentativa de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), tudo na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal). Intimado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal (ID 54463468), o qual foi distribuído, por sorteio, para a 2a Turma Criminal, para minha relatoria, em 15/12/2023 (ID 54541491). Nesse cenário, verifica-se que entre a presente ação (0708544-68.2022.8.07.0009) e a ação penal no 0003855-90.2020.8.07.0009 há continência por cumulação subjetiva, tendo em vista que três pessoas teriam praticado a mesma infração. Essa é a dicção do artigo 77, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;” Outrossim, quanto à ordem dos processos no Tribunal, o artigo 930 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o Regimento Interno do Tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (grifo nosso) Assim, tendo em vista que a Apelação Criminal referente aos autos do processo no 0003855-90.2020.8.07.0009, foi distribuída à eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que compõe a Terceira Turma Criminal, em data anterior (11/10/2022), aquela relatora detém a competência para apreciar o presente recurso, em razão da continência. Dessa forma, determino a redistribuição do presente recurso de apelação criminal à eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, da Terceira Turma Criminal, por prevenção, nos termos do artigo 81, caput e §§ 1o e 2o, do RITJDFT, procedendo-se à devida compensação. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador